Tribunal: TJSP
Processo: 1003045-32.2023.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Golpe do Tinder. Autor que efetuou transferência de valores para conta corrente de titularidade de terceiro estranho, após sofrer ameaças por suposto contato com mulher que conheceu por meio de aplicativo de relacionamento. Situação ocorrida sem ingerência e fora das dependências dos bancos réus. Inexistência de nexo de causalidade entre a conduta

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Golpe do Tinder. Autor que efetuou transferência de valores para conta corrente de titularidade de terceiro estranho, após sofrer ameaças por suposto contato com mulher que conheceu por meio de aplicativo de relacionamento. Situação ocorrida sem ingerência e fora das dependências dos bancos réus. Inexistência de nexo de causalidade entre a conduta das instituições requeridas e o evento danoso narrado na inicial. Fato de o fraudador ter se utilizado de conta bancária mantida em agência junto à ré não é suficiente para atestar sua responsabilidade pelo prejuízo experimentado pelo autor. Não comprovação de que houve pedido de abertura do procedimento PIX MED (Mecanismo Especial de Devolução), ou impedimento de fazê-lo, após a ocorrência dos fatos. Falha na prestação do serviço bancário não verificada. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Recurso desprovido.